Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716531-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEXIA ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vexia Administradora Ltda. Contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária no 0703251-85.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a retenção do ISSQN pela tomadora dos serviços. Eis a r. decisão agravada: “I. Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por VEXIA ADMINISTRADORA LTDA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que foi contratada pela NORTE ENERGIA S.A, sediada em BRASÍLIA, para prestação de serviços de consultoria e análise de riscos, que se submetem ao ISSQN, devido e a ser pago no local do estabelecimento do prestador, cidade de Americana - DF. Afirma que possui cadastro fiscal no DF e a tomadora do serviço, NORTE ENERGIA S.A, no momento do pagamento do preço contratado, retém o ISSQN e o recolhe em favor do Distrito Federal. Como está sujeita ao recolhimento do ISSQN na cidade de Americana, a retenção do tributo pela tomadora do serviço seria indevida, em razão da bitributação. Defende que a competência para a tributação é do Município de Americana - SP, não do Distrito Federal. Em liminar, pede autorização para realização de depósitos judiciais dos valores pretendidos pelo DF, bem como para que a tomadora não proceda à retenção dos valores. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se houver elementos que evidenciem probabilidade do direito alegado e risco de dano iminente, conforme artigo 300, caput, do CPC. Em relação ao perigo de dano ou urgência, indispensável para a tutela provisória pretendida, não se faz presente no caso. Não há qualquer risco de perecimento do direito ou de dano irreparável a justificar a tutela provisória. Para justificar a urgência, a autora se restringe a alegar que teria que recolher o mesmo tributo em favor de dois entes políticos diversos. A considerar que a autora afirma que recolhe tributos, de forma indevida, há vários anos, sem qualquer providência e que, um dos pedidos é justamente a restituição destes valores que alega serem indevidos, não se verifica risco de ineficácia da decisão final. se procedente, a decisão final será eficaz pois obrigará o DF a restituir os tributos eventualmente recolhidos indevidamente. Neste sentido, inexiste urgência. Em relação à probabilidade do direito alegado, algumas considerações nesta fase processual. Não há dúvida de que o ISSQN, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, está submetido à disciplina da LC n.o 116/03. O fato gerador é a prestação de serviços, que no caso está incluído na lista da referida legislação. De acordo com o artigo 3o da mencionada lei complementar, o imposto é decido no local do estabelecimento do prestador, local onde desenvolve a sua atividade econômica e a gestão de seu negócio. Portanto, a questão em debate não é jurídica, mas fática. Na maioria das vezes, se pretende inverter a discussão para, a partir de teses jurídicas, alterar a realidade dos fatos. A questão em discussão não envolve dúvidas jurídicas relativas à legislação, mas apurar se o contexto fático se adequa ou se ajusta à legislação. Ainda que no contrato social conste que a pessoa jurídica autora tem domicílio especial na cidade de Americana - SP, o artigo 4o da LC 116 dispõe que o estabelecimento do prestador é o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporária e que configure unidade econômica ou profissional. Portanto, é o contexto fático que determina o estabelecimento do prestador. No caso, o contrato de prestação de serviços enuncia que a auditoria será realizada na unidade em Brasília. A base de trabalho ou unidade profissional autônoma é Brasília, em relação ao serviço mencionado. Na resposta à consulta formulada pela autora, a administração fazendária do DF destaca a questão fática, ou seja, de que o serviço será prestado em Brasília, em escritório profissional em Brasília. Os colaboradores e empregados da autora estão alocados em Brasília, onde os serviços são prestados. Se, conforme alega na inicial, os serviços são prestador em Americana e que não existiria unidade em Brasília, apenas provas poderão demonstrar tal alegação. A alegação de fato da autora depende de provas. Portanto, não se trata de questão jurídica, mas da análise do contexto fático, ou seja, o local da prestação dos serviços de consultoria e auditoria que, aparentemente, salvo prova em contrário, ocorrem em Brasília. No próprio contrato apresentado pela autora, está expresso que a base de trabalho dos auditores é a unidade na cidade de Brasília. Tal fato evidencia unidade econômica autônoma, que justifica o recolhimento do ISSQN em Brasília. Desta forma, os elementos existentes até este momento processual não são suficientes para a tutela provisória. Registre-se que a autora pede autorização para depósito judicial, o que não pode ser admitido, pois não haverá suspensão da exigibilidade do tributo. Não se pode privar o DF de ter acesso aos recursos, se não estão presentes os pressupostos para a tutela provisória. Todavia, chama atenção a estratégia da autora em relação ao pedido de depósito judicial em ação desta natureza. Explico: Ora, se a tese da autora é que é "vítima" de bitributação, pois o mesmo tributo é exigido de duas pessoas jurídicas diversas, independente dos pressupostos da tutela provisória de urgência, a autora poderia efetivar o depósito judicial em ação de consignação judicial, com fundamento no artigo 163, III, do CTN. De acordo com esta norma, é possível o depósito judicial (neste caso, o depósito integra o procedimento e independe dos requisitos da tutela provisória) no caso de exigência, por mais de uma pessoa de direito público, de tributo idêntico, sobre o mesmo fato gerador. É exatamente o caso dos autos. Com a procedência, o depósito é convertido em renda. a disputa neste caso ocorreria entre as pessoas jurídicas de direito público. Este seria o procedimento adequado para o depósito judicial, não a presente ação, onde a autora teria de demonstrar os pressupostos da tutela provisória para o depósito. Por todos estes motivos e fundamentos, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se o autor para, em 15 dias, RECOLHER AS CUSTAS, sob pena de cancelamento da distribuição em inscrição em dívida, independente do destino da demanda. Após o recolhimento das custas, voltem conclusos para que seja dado prosseguimento ao feito, com a citação do réu.” Inconformada, a parte autora recorre. A agravante sustenta que “está sujeita ao recolhimento de ISSQN sobre as atividades relacionadas à tecnologia da informação e à prestação de serviços correlatos, o qual é recolhido em favor do Município de Americana/SP, local do seu estabelecimento e onde são prestados os serviços” e que “o Distrito Federal, na contramão do disposto na Lei Complementar no 116/03 e da jurisprudência pacificada sobre a matéria, exige, indevidamente, ISSQN da Agravante por meio da imposição aos tomadores de serviço [...] da responsabilidade pela retenção do imposto”. Aduz ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o local da prestação é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da prestadora do serviço, com poderes decisórios suficientes à execução da atividade”. Afirma que os serviços são prestados em Americana/SP, onde mantém toda a sua estrutura administrativa e operacional, inexistindo unidade econômica ou profissional no Distrito Federal, o que tornaria indevida a retenção pela tomadora dos serviços situada em Brasília. Sustenta ainda que o depósito judicial do tributo pleiteado suspenderia a exigibilidade do crédito, conforme artigo 151, II, do CTN. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja expedido ofício à tomadora dos serviços (Norte Energia S.A.), a fim de suspender a retenção do ISSQN em favor do Distrito Federal em relação aos contratos firmados com a Agravante. Preparo no ID 71255471. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A retenção do ISS em favor do Distrito Federal está amparada pelo art. 8o do Decreto Distrital no 25.508/200 (Regulamento do ISS no DF), que determina a responsabilidade do tomador do serviço pela retenção e recolhimento do tributo, mecanismo alinhado ao art. 128 do Código Tributário Nacional e ao art. 6o da Lei Complementar 116/2003. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp Repetitivo no 1.060.2010/SC (Tema Repetitivo 355): “O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que os contratos envolvem a consultoria especializada – co-sourcing (terceirização parcial) de auditoria interna a ser prestada pela agravante a empresa contratante Norte Energia, esta com sede em Brasília (IDs 231105696, 231105697, 231105699 e 231105701, todos do processo de origem). Infere-se dos autos que o cerne da questão controvertida é essencialmente fática, por isso enseja instrução probatória, a qual será realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. A propósito, conforme a própria agravante reconhece, os serviços prestados envolvem consultoria e análise de riscos junto à empresa Norte Energia S.A., com sede no Distrito Federal. A delimitação do local da prestação depende, portanto, da apuração do efetivo exercício da atividade e da estrutura de suporte existente em cada localidade. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação da tutela recursal neste momento. Além disso, nesta cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, pois eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos em caso de êxito na demanda. Ademais, a alegação de que a agravante “teria que recolher o mesmo tributo em favor de dois entes políticos diversos” não é suficiente para caracterizar urgência, pois, conforme se infere dos autos, trata-se de relação jurídica/tributária que já se desenvolve desde 2019, sendo certo que não há, neste momento incipiente, a mínima demonstração de impacto financeiro imediato e insuportável, nem notícia de autuação ou inscrição em dívida ativa que justifique o afastamento excepcional da exigência tributária pela via liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator